Tribunal: STF
Processo: ARE 1461579
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DEFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DEFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÉÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTE PONTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 54/2021 QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. PEDIDO DE RESSARCIMENTOS DOS VALORES DESCONTADOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2019 QUE INSTITUIU CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS NA ALÍQUOTA DE 14% SOBRE A PARCELA REMUNERATÓRIA QUE EXCEDER O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. ARTIGO 14, INCISO II. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE E DA BASE DE CÁLCULO ATÉ ENTÃO DISCIPLINADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.751/2015. NORMA EM CONSONÂNCIA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA), QUE, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, ACRESCENTOU O § 14 AO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTABELECENDO A POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL QUE EXIGE DEFICT ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ANTINOMIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTATAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 40, § 18; 149, § 1º-A; 150, II; e 195, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 875.958, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/2022, Tema 933, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (grifos nossos).



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da existência de deficit atuarial a justificar a edição da lei estadual que determinou a incidência da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos sobre os valores dos proventos de aposentadoria e pensões que superem o salário mínimo, conforme autorizado pelo artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. LC nº 412/08. ADI nº 4.641/SC. Inaplicabilidade. Coisa julgada. Confisco. Equilíbrio financeiro e atuarial. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Afronta reflexa. Súmula 279/STF. 1. A Corte decidiu que, ‘[s]ob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material’ (RE nº 486.579-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26/2/10). 2. Divergir do acórdão recorrido acerca da ausência de confisco e da necessidade de manutenção no caso em tela do equilíbrio financeiro e atuarial para fins de recolhimento de contribuição previdenciária importaria na análise da legislação infraconstitucional, bem como no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.039.033-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/8/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PRECEDENTES. O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 774.491, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 28/2000. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RAZOABILIDADE DA MAJORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma infraconstitucional local pertinente ao caso (Lei Complementar estadual 28/2000), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. II - Agravo regimental improvido.” (RE 543.213-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/5/2011)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente